Tribunal: TJDFT
Processo: 0000805-64.2017.8.07.0008
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. REQUISITOS CUMULATIVOS. INEXISTÊNCIA. NÃO APLICAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO.
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material.
2. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, revela-se incabível a via manejada, destinada exclusivamente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
3. Conforme a Edição no 129 das Jurisprudências em Teses do Superior Tribunal de Justiça, a majoração da verba honorária sucumbencial recursal, prevista no artigo 85, §11, do CPC, pressupõe a existência cumulativa dos seguintes requisitos: decisão recorrida publicada a partir de 18.03.2016, data de entrada em vigor do novo CPC; recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.
4. Uma vez que não houve condenação em honorários advocatícios na sentença combatida, não há que se falar em majoração da verba honorária recursal, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.
5. Quando o fundamento exposto for capaz de embasar a decisão, o julgador não é obrigado a rechaçar, um a um, todos os argumentos elencados pelos litigantes.
6. Não há necessidade de menção específica dos dispositivos legais para fins de prequestionamento, bastando, para tanto, que a questão constitucional ou federal seja efetivamente discutida nas instâncias ordinárias
7. Recurso conhecido e desprovido.